Tribunal: TJMT
Processo: 1034866-91.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034866-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA PEDRINA DA SILVA - CPF: 792.404.881-20 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes embargos à execução opostos em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 26.896,71, determinou a expedição de alvará em favor da exequente, autorizou o desbloqueio de eventual saldo remanescente e fixou honorários advocatícios. A condenação exequenda decorre de sentença transitada em julgado que determinou a restituição simples de valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de execução, a incidência de prescrição quinquenal afastada no título executivo; (ii) estabelecer se houve excesso de execução por erro na memória de cálculo apresentada pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o recurso inominado é recebido apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional condicionada à demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese.

4.

A sentença proferida na fase de conhecimento, mantida em grau recursal, afastou a prescrição quinquenal e adotou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para a pretensão de repetição de indébito, formando coisa julgada sobre a matéria.

5.

A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questão de mérito definitivamente decidida, sob pena de violação à coisa julgada.

6.

O título executivo não restringiu a condenação às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento, determinando a restituição simples de todos os valores indevidamente descontados, com atualização desde cada desembolso e juros desde a citação.

7.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva de erro aritmético, mediante memória discriminada e atualizada do cálculo, não sendo suficiente a mera indicação de valor inferior baseado em critério afastado pelo título executivo.

8.

A planilha apresentada pela exequente observa os parâmetros fixados na condenação — restituição simples, correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação — inexistindo comprovação de equívoco na apuração do montante homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria de mérito decidida no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta de erro aritmético, não se admitindo a redução do débito com fundamento em tese jurídica afastada pela coisa julgada. 3. O recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, é recebido apenas no efeito devolutivo, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo sem comprovação de risco de dano irreparável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034866-91.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Maria Pedrina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

DETERMINO a liberação,
VIA ALVARÁ JUDICIAL
em favor do exequente no valor de
R$ 26.896,71
. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”.

Ainda, autorizo o desbloqueio do saldo remanescente bloqueado em excesso para a conta da executada.

Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.”

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, a regra do art. 43 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A mera alegação de dificuldade futura de restituição não se mostra suficiente para afastar a eficácia da decisão que homologou cálculo fundado em título executivo judicial transitado em julgado.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Consta dos autos que a sentença proferida na fase de conhecimento condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, igualmente acrescida de correção monetária e juros nos termos ali estabelecidos, conforme se segue:

O recurso interposto naquela fase foi conhecido e teve provimento negado, mantendo-se integralmente o título executivo.

Na fase de cumprimento, a exequente apresentou memória de cálculo indicando o montante de R$ 26.896,71, correspondente à atualização do valor de R$ 12.312,96, na forma simples, acrescido de correção monetária desde cada desconto e juros desde a citação, bem como à atualização da indenização por danos morais e honorários de 10%.

A executada opôs embargos à execução, arguindo excesso decorrente, sobretudo, da incidência de prescrição quinquenal e de suposto erro na forma de cálculo.

A sentença recorrida, prolatada em 30/10/2025, expressamente consignou que a condenação alcançou todos os valores indevidamente descontados, sem reconhecimento de prescrição, determinando a restituição simples com atualização desde cada desembolso, e concluiu inexistir equívoco na planilha apresentada pela exequente, julgando improcedentes os embargos e homologando o valor de R$ 26.896,71.

A tese recursal de prescrição quinquenal não prospera.

A matéria foi enfrentada na fase cognitiva e, posteriormente, na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, quando se consignou a inaplicabilidade da prescrição, adotando-se o entendimento de que a pretensão de repetição de indébito, nas circunstâncias do caso concreto, submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme imagem destacada abaixo:

Não houve reforma do título executivo nesse ponto, tendo a decisão transitado em julgado.

Na fase executiva, não se admite rediscussão de matéria de mérito já definitivamente decidida, sob pena de violação à coisa julgada.

A execução deve observar estritamente os limites do título, o qual não restringiu a condenação às parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Também não procede a alegação de erro de cálculo. O recorrente afirma que a exequente teria procedido à soma global do valor e aplicado juros e correção de forma inadequada.

Todavia, não apresentou demonstrativo técnico apto a evidenciar erro aritmético concreto, limitando-se a defender valor inferior, de R$ 16.211,03, calcado justamente na aplicação da prescrição quinquenal que, como visto, não integra o título executivo.

A sentença recorrida reconheceu que a planilha da exequente observou os parâmetros fixados na condenação, isto é, restituição simples, correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, inexistindo demonstração objetiva de excesso.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida observou os limites do título executivo, apreciou adequadamente as teses deduzidas nos embargos e homologou cálculo compatível com os parâmetros fixados na condenação, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026